Tribunal: TJMT
Processo: 1020747-34.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020747-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), ANA PATRICIA ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 310.276.148-84 (EMBARGADO), MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO registrado(a) civilmente como MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 100.853.178-29 (EMBARGADO), LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 362.689.091-00 (EMBARGADO), MARIA VALERIA AMARAL RIBEIRO - CPF: 094.176.238-69 (EMBARGADO), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (EMBARGANTE), ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (EMBARGANTE), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.503.798/0001-82 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO registrado(a) civilmente como CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO - CPF: 329.889.238-68 (EMBARGANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO DO AMARAL RIBEIRO (EMBARGANTE), CHRISTINA HELENA DO AMARAL RIBEIRO - CPF: 068.580.698-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA - CNPJ: 03.503.798/0001-82 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO registrado(a) civilmente como CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO - CPF: 329.889.238-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1020747-34.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: EDSON MARCOS MELOZZI, ANGELO CARLOS MARONEZZI, AGRO NORTE PESQUISA E SEMENTES LTDA e CARLOS ROBERTO AMARAL RIBEIRO

AGRAVADOS: ANA PATRICIA ALMEIDA RIBEIRO, MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO, LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRO e MARIA VALERIA AMARAL RIBEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

EDSON MARCOS MELOZZI
e outros opõe embargos de declaração contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
ANA PATRICIA ALMEIDA RIBEIRO, MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO, LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRO e MARIA VALERIA AMARAL RIBEIRO
de decisão proferida em Ação de reintegração de posse c/c indenização e pedido de tutela de evidência nº 0000992-60.2018.8.11.0094, Código 31847 - Vara Única de Tabaporã/MT, em que esta Câmara restabeleceu a incumbência apenas à parte ré de pagamento dos honorários periciais.

Em suma, a parte embargante sustenta que, “
verifica-se que houve uma contradição do julgado, pois o conhecimento do recurso se deu nos termos do 1.015, XI, do CPC, que trata das hipóteses de “redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º”, enquanto a matéria tratada no presente recurso diz respeito ao rateio dos honorários periciais, na forma do artigo 95 do CPC
”.

Diz que, “
o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese jurídica apresentada em sede de contrarrazões, que demonstra que além da ausência no rol do artigo 1.015, não existe qualquer situação de urgência de justificasse a exceção determinada pelo Tema 988 do STJ
”.

Argumenta que “
ausência da urgência é tão evidente, que sequer foi apresentado pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. E além de não apresentaram pedido liminar, as Embargadas realizaram o depósito do valor dos honorários periciais, na proporção determinada pelo Magistrado de origem. Tal situação caracteriza até mesmo, a perda do objeto do presente recurso, pois apesar da irresignação recursal, a parte Embargada cumpriu a determinação judicial
”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 243413161).

Em resposta, pede-se a rejeição (id. 246148653).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

EDSON MARCOS MELOZZI
e outros opõe embargos de declaração contra acórdão de provimento de agravo de instrumento interposto por
ANA PATRICIA ALMEIDA RIBEIRO, MARTHA ELIANA DO AMARAL RIBEIRO, LAURA LUCIA DO AMARAL RIBEIRO e MARIA VALERIA AMARAL RIBEIRO
de decisão proferida em Ação de reintegração de posse c/c indenização e pedido de tutela de evidência nº 0000992-60.2018.8.11.0094, Código 31847 - Vara Única de Tabaporã/MT, em que esta Câmara restabeleceu a incumbência apenas à parte ré de pagamento dos honorários periciais.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

O acórdão é claro no sentido de que o recurso é cabível, pois, no entender desta julgadora,
“o art. 1.015, XI, do CPC, estabelece que cabe agravo de instrumento contra decisão sobre ‘redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1º’
.”

O perigo de dano é evidente, ante a possibilidade de pagamento e levantamento do valor pelo perito, sem que esta obrigação fosse da parte embargada.

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024